Tribunal: TJES
Processo: 0023796-72.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023796-72.2016.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: ANIBALDO DA PENHA LYRIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DENUNCIAÇÃO DE LIDE INCABÍVEL
–
EXTRAVIO DE PRONTUÁRIO
–
HOSPITAL PÚBLICO –
ÓBITO DA PACIENTE –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Como se sabe a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. No caso, é inconteste que o óbito da esposa do autor ocorreu quando ela estava internada no Hospital Geral de Linhares, o que sugere a manutenção da apelante no polo passivo da ação, visto que eventual ausência de responsabilidade pelo evento danoso deve ser examinada como componente do mérito recursal.

2. A denunciação da lide não se faz obrigatória na hipótese de responsabilidade civil do Município e, no caso, entendo que comprometeria demasiadamente a celeridade processual, acarretando ao autor evidente prejuízo. A celebração de convênio com entidade privada para prestação do serviço público de saúde não descaracteriza a natureza pública do serviço e não exclui a responsabilidade civil do ente federativo por eventual dano em relação à vítima. Ademais, o Município poderá, eventualmente, exercer o direito de regresso contra o suposto agente causador do dano, em ação autônoma, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. Sobre a responsabilidade do requerido, destaco que o art. 37 § 6º da Constituição Federal que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

4. Especificamente sobre erro médico, destaco que
“
a responsabilidade objetiva estatal decorrente de possíve
l erro médico só se caracteriza quando a lesão suportada pelo ofendido poderia ter sido evitada, mas não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento. Dessa forma, o Ente Público poderá eximir-se da responsabilidade que lhe foi atribuída mediante demonstração da inocorrência de culpa, pel
o fato de ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000106-79.2015.8.08.0052, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

5. Conforme concluído no Laudo Pericial, o óbito da esposa do autor poderia ter sido evitado se ambos os hospitais tivessem mais cuidado com as informações das transferências e prontuários gerados. Ademais, tais falham configuram evidente falha no dever de diligência por parte do Estado, contribuindo diretamente para as complicações subsequentes que culminaram no óbito da paciente.

6. Quanto ao montante arbitrado a título de danos morais, é importante destacar que a fixação do valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de adequar-se às circunstâncias específicas do caso concreto. A sentença estabeleceu a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), levando em consideração o intenso sofrimento psicológico suportado pelo autor em decorrência da perda da esposa. O valor fixado não configura enriquecimento indevido, mas sim reparação justa e necessária diante da dor e angústia suportadas pelo autor.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da r. sentença de id. 7053028, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES que, nos autos da
“
ação de
reparação de danos
”
proposta por
ANIBALDO DA PENHA LYRIO
,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (id. 7053031), o apelante aduz, em síntese, que
(i)
é ilegítimo para figurar no polo passivo da lide, vez que a suposta falha ocorreu no Hospital Rio Doce;
(ii)
deve ser acolhida a denunciação à lide do Hospital Rio Doce;
(iii)
o Hospital Geral de Linhares jamais negou atendimento a paciente, e adotou todos os procedimentos de praxe para o restabelecimento de seu quadro de saúde, que infelizmente veio a óbito, inexistindo dever de indenizar; subsidiariamente
(iv)
o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do comando sentencial objurgado (id. 7054034).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0023796-72.2016.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: ANIBALDO DA PENHA LYRIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da r. sentença de id. 7053028, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES que, nos autos da
“
ação de
reparação de danos
”
proposta por
ANIBALDO DA PENHA LYRIO
,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

Faço um breve relato dos fatos para compreensão da demanda pelos demais membros do órgão julgador.

Na inicial o autor alega que no dia 07/12/2011 sua esposa, Srª Santa Ana Bertazo Lyrio, foi internada no Hospital Geral de Linhares e posteriormente transferida para o Hospital Rico Doce a fim de realizar procedimento médico cirúrgico cardíaco. Afirma que o médico responsável solicitou o retorno da paciente para o Hospital inicial, entretanto, o prontuário médico havia sumido e não fora encontrado.

Diz que após ligação telefônica para sua filha, que informava agravamento da saúde da mãe, imediatamente compareceu ao hospital onde foi recebia pelo médico Valério Mariani Lopes que a informou não ter levado a Sra. Santa Ana para a CTI em virtude da ausência de prontuário médico, não sabendo o que deveria ser feito com a paciente, e, em seguida, foi surpreendia com um abraço pelo profissional médico que a disse: “Eu estou lhe dando este abraço, porque sua mãe faleceu por falta de medicamentos, eles mataram sua mãe”.

Assim, em razão da negligência e imperícia resultando o falecimento da sua esposa, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Após regular trâmite processual, inclusive com a realização de prova pericial, o d. Juízo

a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o Município de Linhares interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que
(i)
é ilegítimo para figurar no polo passivo da lide, vez que a suposta falha ocorreu no Hospital Rio Doce;
(ii)
deve ser acolhida a denunciação à lide do Hospital Rio Doce;
(iii)
o Hospital Geral de Linhares jamais negou atendimento a paciente, e adotou todos os procedimentos de praxe para o restabelecimento de seu quadro de saúde, que infelizmente veio a óbito, inexistindo dever de indenizar; subsidiariamente
(iv)
o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do comando sentencial objurgado (id. 7054034).

Inicio pela alegada ilegitimidade.

Como relatado, o Município defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda sob o fundamento de que o procedimento cirúrgico que a paciente se submeteu foi realizado no Hospital Rio Doce, em unidade reservada em um prestador hospital (Unicor).

Como se sabe a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ e deste E. Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
"ad causam"
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

(...) 2.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva).
(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)

No caso, é inconteste que o óbito da esposa do autor ocorreu quando ela estava internada no Hospital Geral de Linhares, o que sugere a manutenção da apelante no polo passivo da ação, visto que eventual ausência de responsabilidade pelo evento danoso deve ser examinada como componente do mérito recursal.

Afasta-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No tocante ao pedido de denunciação à lide do Hospital Rio Doce, este igualmente deve ser rejeitado. Digo isso porque a denunciação à lide é cabível nos casos em que há relação jurídica de garantia ou de regresso entre o denunciante e o denunciado, o que não se aplica à presente hipótese.

Ademais, a denunciação da lide não se faz obrigatória na hipótese de responsabilidade civil do Município e, no caso, entendo que comprometeria demasiadamente a celeridade processual, acarretando ao autor evidente prejuízo.

A celebração de convênio com entidade privada para prestação do serviço público de saúde não descaracteriza a natureza pública do serviço e não exclui a responsabilidade civil do ente federativo por eventual dano em relação à vítima.

Ademais, o Município poderá, eventualmente, exercer o direito de regresso contra o suposto agente causador do dano, em ação autônoma, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in
verbis
:

“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa.”

Acerca desta questão, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FACULDADE. Nas demandas em que se discute a responsabilidade civil do Estado, a denunciação da lide ao agente causador do suposto dano é facultativa, cabendo ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará prejuízo à economia e celeridade processuais. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 139.358/SP, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 4/12/2013.)

“RECURSO ESPECIAL. ADMINSTRATIVO. RESPONSABILDADE CIVL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DECORENTE DE ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas ações de indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado (CF/88, art. 37, § 6º), não é obrigatória denunciação à lide do agente supostamente responsável pelo ato lesivo (CP, art. 70, I). 2. A denunciação à lide do servidor público nos caso de indenização funda na responsabilidade objetiva do Estado não deve ser considerada com obrigatória, pois impõe ao autor manifesto prejuízo à celeridade na prestação jurisdicional. Haveria em um mesmo processo, além da discussão sobre a responsabilidade objetiva referente à lide originária, necessidade da verificação da responsabilidade subjetiva entre o ente público e o agente causador do dano, a qual é desnecessária e irrelevante para o eventual ressarcimento do particular. Ademais, o direito de regresso de ente público em relação a servidor, nos casos de dolo ou culpa, é assegurado no art. 37, §6º, d Constituição Federal, o qual permanece inalterado ainda que inadmitida denunciação da lide. 3. Recurso especial desprovido.” (STJ - Recurso Especial nº 1.089.5 RJ, Rel. a Min. Denise Arruda, j. 03.11.09).

Seguindo, sobre a responsabilidade do requerido, destaco que o art. 37 § 6º da Constituição Federal que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Especificamente sobre erro médico, destaco que
“
a responsabilidade objetiva estatal decorrente de possíve
l erro médico só se caracteriza quando a lesão suportada pelo ofendido poderia ter sido evitada, mas não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento. Dessa forma, o Ente Público poderá eximir-se da responsabilidade que lhe foi atribuída mediante demonstração da inocorrência de culpa, pel
o fato de ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000106-79.2015.8.08.0052, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

Compulsando os autos, a r. sentença concluiu que houve negligência do poder público, pois a falha na prestação do serviço pode ser facilmente extraída das conclusões do laudo pericial.

Vejamos alguns excertos do Laudo elaborado pela Médica Perita nomeada:

No dia 08-12-2011 a paciente foi transferida da UNICOR diretamente para a internação do HGL, sem passar pelo Pronto Socorro, sem contato telefônico com os médicos de plantão, deu entrada no HGL sem relatório médico sobre os exames e procedimento realizados, sem diagnóstico e conduta terapêutica e sem o prontuário médico, que ficou retido na UNICOR seja lá por que motivo foi.

Neste momento, não consta quanto tempo a paciente permaneceu no hospital do procedimento (UNICOR), ou seja, quanto tempo ocorreu entre a realização da angioplastia e a alta da paciente deste hospital para o hospital de origem.

Vale ressaltar, como a transferência ocorreu sem contato prévio com o hospital de origem (HGL) e como saberiam que teria um leito disponível para a paciente após chegar ao hospital.

Nos autos não consta um relatório de transferência e nem um sumário de alta da UNICOR, consta apenas uma prescrição médica do Dr. Neison H. Kato do dia 08;12-2011 (página 29).

(...)

A falta de prontuário de que trata a ação não se refere ao HGL e sim à UNICOR qual como foi relatado, enviou o prontuário apenas nos momentos finais da paciente. Visto que a UNICOR fez uma transferência, segundo os autos, sem comunicação ao HGL, também vale ressaltar,
como pode o HGL receber uma paciente dentro do seu estabelecimento sem saber ou ter informações necessárias de onde esta paciente proc
e
de e quais são os tratamento
s
necessários para a evolução da mesma, já que todas as informações
pertinentes
deveriam ser de comunicação de ambos os hospitais, já que um presta o serviço complementar ao outro.

(...)

Concluiu-se então, que a complicação apresentada pela paciente (que segundo os autos foi um Edema Agudo de Pulmão Hipertensivo),
pode ter sido consequência de uma série de fatores, que não constam nos autos de forma clar
a
, desde a possível falta de acompanhamento adequado pós angioplastia, como a falta de cuidado de ambos os hospitais e seus prestadores de serviços, co
m
o o cuidado com as transferências, para com as informações de um prontuário e um receituário do paciente
, que tedem a ocasionar em um acompanhamento mais preciso e detalhado (...)
”
(grifo nosso)

Como visto, o culto Magistrado THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS analisou minuciosamente os documentos e as provas produzidas nos autos, concluindo pela existência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo autor.

Como visto, o óbito da esposa do autor poderia ter sido evitado se ambos os hospitais tivessem mais cuidado com as informações das transferências e prontuários gerados.

Ademais, tais falham configuram evidente falha no dever de diligência por parte do Estado, contribuindo diretamente para as complicações subsequentes que culminaram no óbito da paciente.

Quanto ao montante arbitrado a título de danos morais, é importante destacar que a fixação do valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de adequar-se às circunstâncias específicas do caso concreto. A sentença estabeleceu a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), levando em consideração o intenso sofrimento psicológico suportado pelo autor em decorrência da perda da esposa.

O valor fixado não configura enriquecimento indevido, mas sim reparação justa e necessária diante da dor e angústia suportadas pelo autor.

Diante do exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o comando sentencial objurgado.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), na forma do artigo 85, §11º do CPC.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 05.08.2024 a 09.08.2024: Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.